Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO LIVRE E CONSCIENTE DE VILIPENDIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (seis) meses de detenção e fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena.
3. Em razões recursais, a defesa sustenta que os fatos narrados na denúncia são atípicos, inexiste o dolo específico do réu, no sentido de desrespeitar a função pública, e as provas são insuficientes. Requer a absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Segundo a denúncia: “Em 07/11/2022, segunda-feira, por volta das 22h, nas dependências da 15a Delegacia de Polícia, situada na QNM 02, Conjunto G/H, Área Especial, nesta região administrativa de Ceilândia/DF, o denunciado JOÃO PAULO DE OLIVEIRA LOURENÇO, de forme livre e consciente, desacatou funcionário(a)(s) público(a)(s) no exercício da função. Na ocasião, o denunciado JOÃO PAULO encontrava-se detido na 15a Delegacia de Polícia, em decorrência das condutas noticiadas na Ocorrência Policial no 13.462/2022 – 15aDP, e ali permanecia, em um dos assentos dispostos no corredor, aguardando ser posto em liberdade. Ocorre que, enquanto aguardava, o denunciado JOÃO PAULO observou a Delegada de Polícia CAMILA NÍNIVE DE BESSAS FERREIRA ir ao encontro de agentes de polícia, para analisar uma situação entre eles. Enquanto ela voltava para sua sala, o denunciado JOÃO PAULO a desacatou sem nenhuma motivação aparente, chamando-a de "TRAVECO”.”
5. A autoria e a materialidade do crime de desacato foram satisfatoriamente comprovadas, retratadas no Termo Circunstanciado (ID 54234769), ocasião em que o policial militar ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA confirmou o fato, assim como no depoimento da delegada de polícia CAMILA NÍNIVE DE BESSAS FERREIRA, ouvida em juízo, importando ressaltar que o réu também confirmou a sua conduta na fase inquisitorial. Ressalte-se que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade e de legitimidade, notadamente quando inexistente circunstância que o invalide (Acórdão 1013843, 20151110040633APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017. Pág.: 214/224).
6. Diferente do alegado, a conduta do apelante foi consciente e voluntária, consistindo na intenção inequívoca de vilipendiar a função pública, ofender e menosprezar o funcionário público no exercício de seu encargo. Ademais, é irrelevante o fato de que as ofensas foram proferidas quando o réu estava com os ânimos exaltados (Acórdão 1733872, publicado no PJe: 10/8/2023, acórdão 1721487, publicado no PJe: 5/7/2023).
7. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a recepção do artigo 331, do Código Penal, pela Constituição Federal de 1988. (ADPF 496, Tribunal Pleno, rel. Roberto Barroso, 22.06.2020, m.v., vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber).
8. Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença, porquanto as provas são satisfatórias e a conduta é típica.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.